Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726230-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do inventário sob o rito do arrolamento sumário proposto por MARIA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA, rejeitou a manifestação do ente público mencionado acerca da ausência de regularidade fiscal do espólio de DANIEL LOPES VIANNA e de necessidade de quitação do parcelamento administrativo ativo referente a débitos de TFE em nome do inventariado, ao fundamento de que “o parcelamento administrativo, com parcelas vincendas, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não impede a homologação do formal de partilha, nos termos dos arts. 151, VI e 206 do CTN (e.g. acórdãos 1435065 e 1641786)”. Sustenta que é incontroversa a existência de parcelamento administrativo fiscal ainda não quitado pelo espólio e que “[o] parcelamento não se confunde com pagamento, pois o Código Tributário Nacional e o Código de Processo Civil exigem este último como condição para a expedição do formal de partilha, em estrita observância aos termos dos arts. 192 do CTN e 654, caput e 664, § 5o, do CPC”. Invoca o Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e o art. 619, III, do CPC, que determina a obrigação de o inventariante pagar as dívidas do espólio. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada “a fim de que a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal, com a quitação integral de todos os débitos em nome dos Espólios, inclusive aqueles em situação de parcelamento administrativo”. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conforme relatado, trata-se de inventário sob o rito do arrolamento sumário, em que se observa a existência de parcelamento administrativo ativo referente a débitos de TFE em nome do inventariado (ID 237694426), o que atrai a aplicação da tese firmada pelo STJ nos REsp no 1896526/DF e no 2027972/DF (Tema 1.074), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Ainda que verificada a existência de parcelamento de crédito tributário, não se pode olvidar que referido instituto apenas suspende a exigibilidade da dívida, consoante estabelece o art. 151, VI, do CTN, não se confundindo com o pagamento propriamente dito do tributo, capaz de ensejar a extinção do respectivo crédito, à luz do art. 156, I, do CTN. A respeito da matéria, assim se manifestou esta 6a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, o art. art. 654, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece uma hipótese de suspensão imprópria do feito: o juízo somente pode proferir sentença e julgar a partilha após as partes comprovarem a inexistência de tributos pendentes incidentes sobre o espólio. Tal comprovação comumente ocorre pela apresentação de certidão negativa de dívida ou por prova do pagamento dos tributos indicados pela Fazenda Pública, mas também pode ocorrer por certidão positiva com efeitos negativos que indique a inexigibilidade dos débitos por razões diversas, como a penhora realizada em outro processo ou o seu parcelamento. 2. Todavia, tal norma somente se aplica aos processos de inventário e partilha regidos pelo rito ordinário. Os processos regidos pelo rito de arrolamento sumário seguem as normas previstas no art. 659, § 2o e no art. 662 do CPC, que estabelecem a dispensa do recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD. Tal dispensa também se estende aos processos que sigam o rito de arrolamento comum, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Contudo, a legislação processual não estendeu a postergação do lançamento aos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio. Tal dispensa somente se aplica ao ITCMD. 4. Assim, a norma geral aplicável a todos os processos de inventário e partilha condiciona a prolação de sentença à comprovação de inexigibilidade de tributos relativos aos bens do espólio, salvo no que se refere ao ITCMD, especificamente nos processos que tramitam por arrolamento comum ou sumário. Contudo, ainda que existam débitos pendentes, o art. 654, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento da partilha caso os herdeiros apresentem bens que garantam o pagamento da dívida tributária. 5. Em que pese o silêncio da norma, a melhor interpretação do dispositivo é de caráter restritivo. Ao prever o recolhimento dos tributos antes da homologação do esboço de partilha, a legislação visa garantir o adimplemento célere dos créditos do erário. Tal objetivo seria frustrado caso fosse possível oferecer bens do próprio espólio para garantir as dívidas que decorram deste. Neste caso, as partes sempre poderiam garantir o pagamento com bens do próprio espólio, o que levaria o adimplemento prévio a nunca ocorrer. A eficácia da garantia dada por bens do próprio espólio, portanto, deve ser condicionada à concordância da Fazenda Pública, principal interessada, de forma a garantir sua prerrogativa processual. 6. De outro lado, mesmo que a garantia oferecida não seja vinculada à bens do próprio espólio, sua admissão pelo juízo deve ser precedida pela intimação do fisco para manifestação. Nesses casos, o juízo deve rejeitar a garantia caso a Fazenda Pública indique alguma circunstância que coloque em risco o adimplemento do débito tributário, como a insuficiência dos valores oferecidos, ausência de prova quanto a propriedade dos bens indicados ou existência de algum ônus real incidente. O contraditório deve ser prestigiado. 7. O juízo justificou a homologação do esboço de partilha sem o pagamento dos tributos com base na indicação de valores que garantem o seu adimplemento. Todavia, denota-se que os sucessores não apresentaram nenhuma garantia ao pagamento dos tributos indicados. O esboço de partilha homologado não indica valores ou bens aptos ao pagamento das dívidas. De outro lado, o fisco também não foi intimado para se manifestar quanto a qualquer garantia oferecida pelos sucessores. 8. Conclui-se que não foi prestada garantia hígida ao pagamento dos tributos, seja por bens dos sucessores, seja por bens do próprio espólio. A existência dos débitos tributários indicados impede a homologação da partilha. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos para que os débitos incidentes sejam adimplidos antes da homologação da partilha, ou para que sejam indicados bens aptos a garantir o pagamento da dívida. 9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos. (Acórdão 2007739, 0701339-48.2018.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)” – destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS, À EXCEÇÃO DO ITCMD. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal, em face da sentença que homologou o esboço de partilha e condicionou a expedição do formal de partilha e alvará de levantamento à regularidade fiscal, entendendo-se como quitação dos débitos tributários a inexistência de parcelas em atraso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074 (REsp 1.896.526/DF), assentou que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação e a expedição dos respectivos títulos não se condicionam ao pagamento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), devendo, contudo, ser comprovada a quitação de outros tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, conforme artigos 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. 3. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam a inaplicabilidade da exigência de recolhimento prévio do ITCMD como condição para homologação da partilha, limitando-se a condicionar a expedição de títulos à comprovação da quitação de outros débitos tributários. 4. O parcelamento de débitos tributários não se confunde o adimplemento da obrigação, pois tal instituto apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelece o inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional. 5. Apelo provido para condicionar a expedição do formal de partilha e do alvará de levantamento ao pagamento dos tributos devidos, exceto o ITCMD. (Acórdão 1960131, 0711806-10.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) – destacamos. Visto isso, nesta análise prefacial, entendo que a expedição do formal de partilha deve ser condicionada à comprovação da quitação dos débitos tributários existentes em nome do espólio de DANIEL LOPES VIANNA, inclusive aqueles em situação de parcelamento, à exceção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da quitação dos débitos tributários existentes em nome do espólio de DANIEL LOPES VIANNA, inclusive aqueles em situação de parcelamento, à exceção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator